Tribunal: TJMT
Processo: 1044286-42.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044286-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (APELANTE), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), VICTOR CAMPOS MESQUITA - CPF: 045.048.641-93 (APELADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), ANA MONICA CAMPOS MESQUITA - CPF: 384.352.171-91 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), VICTOR CAMPOS MESQUITA - CPF: 045.048.641-93 (APELANTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (APELADO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL PARA EFEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS – NÃO ACOLHIMENTO DA PREENSÃO NA FORMA PLEITEADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJAM APLICADOS OS DESCONTOS CONCEDIDOS A ALUNOS ADIMPLENTES A PARTIR DO MÊS 11/2020 – MULTA CONTRATUAL – NÃO REVOGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE QUE OS DESCONTOS DETERMINADO PELO JUÍZO OCORRERÁ SOBRE EVENTUAIS DESCONTOS QUE O ALUNO JÁ AUFERE – AUSÊNCIA DESSA DETERMINAÇÃO NO DECISUM – INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO AOS DESCONTOS NORMALMENTE CONCEDIDO A ALUNOS ADIMPLENTES – NÃO ACOLHIMENTO – INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL 11.150/2020 – RECURSOS DESPROVIDOS.

Apesar dos argumentos sustentados pelo Recorrente pretendendo a redução das mensalidades nos percentuais acostados na peça recursal, no entanto, em decorrência da pandemia do Corona vírus e não obstante a regra do artigo 478 do Código Civil no caso não
há demonstração efetiva da onerosidade excessiva ou extrema desvantagem à Recorrida para justificar a revisão/redução das mensalidades na forma pretendida
, sendo pertinente apenas os descontos na forma determinada na sentença conforme a Lei Estadual 11.150/2020.

Se a multa contratual não foi revogada no
decisum
cumpre a parte interessada as medidas pertinentes com relação a mesma.

Não constando a sentença que os descontos concedidos devem incidir sobre outros descontos já obtidos pelo aluno não há como fazer tal interpretação extensiva.

Os descontos autorizados pela sentença recorrida não devem ser afastados considerando a Lei Estadual 11.150/2020 que autoriza sua ocorrência.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1044286-42-2020

APELANTES: VICTOR CAMPOS MESQUITA E EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A E OUTROS

APELADOS: MESQUITA E EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A E OUTROS E VICTOR CAMPOS MESQUITA

RELATORIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Victor Campos Mesquita e por Editora e Distribuidora Educacional e Outros

em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão Contratual c/c Antecipação de Tutela, tornando em parte definitiva a tutela antecipada concedida em relação ao ajustamento da mensalidade do 2º semestre/2020 (incluindo as mensalidades temporariamente inexigíveis para o reequilíbrio contratual), aplicando os descontos ofertados aos alunos adimplentes sem distinção excepcional, devendo ser exigível a partir do mês 11/2020, bem como determinou que a demandada se abstenha/exclua os dados do Autor dos Órgãos de proteção ao crédito com relação ao débito discutido referente as mensalidades do curso de graduação em medicina do 1º semestre/2020 até outubro/2020. Condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais na proporção de 50% para cada parte e honorários advocatícios da parte
ex
adversa fixados em 10%, sobre o valor atribuído à causa, determinando a exigibilidade da parte autora na forma do artigo 98 § 3º do CPC.

O
Apelante Victor Campos Mesquita
sustenta nas razões recursais que ajuizou a demanda visando manter o equilíbrio contratual e pagar as mensalidades de forma justa, no entanto, a sentença deixou de aplicar a lei de forma correta e justa ao caso.

Alega que a Apelada descumpriu de forma reiterada a liminar havendo necessidade de condenação ao pagamento da multa arbitrada, aduzindo que depois de ser a Recorrida intimada da liminar ficou inerte descumprindo a determinação judicial, razão pela qual foi majorada a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).

Menciona que a ré deixou de cumprir a ordem judicial por 149 dias de 24/10/2020 a 21/03/2021, tendo o Autor sofrido prejuízos com o descumprimento da liminar pela Recorrida, assim a sentença deve ser reformada a fim de condenar a Apelada ao pagamento de R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais), referente a multa.

Assevera que a partir de 17/03/2020 não houve mais ministração de aulas práticas retornando as aulas teóricas via internet a partir de 11/05/2020 sendo que entre 17/03/2020 a 11/05/2020 não houve contraprestação de serviços pela Recorrida.

Alega que os alunos do 9º e 10º semestre tem carga horária semestral de 720 horas das quais 520 são práticas (estágio supervisionado ambulatório e materno infantil 80 horas teóricas e 120 complementares, sendo que para o estágio supervisionado há previsão de 7 a 14 aulas teóricas a serem realizadas até o dia 07/08/2020.

Assevera que, assim, as aulas teóricas são correspondentes a 200 horas proporcionais a 27% do curso semestral e neste momento são apenas tais aulas que a Unic tem oferecido, porém, está cobrando 100% da mensalidade sobre o valor contratual, quando 520 horas do semestre a serem cursadas de forma prática não foi viabilizada pelo manejo de aulas telepresenciais.

Sustenta que o artigo 3º da Lei 14.040/2020 dispõe que as universidades poderão diminuir os dias letivos, no entanto, deverão manter a carga horária do curso, ou seja, deveriam ser ministradas 720 horas de aula ao Apelante.

Alega que o aluno, no caso, é obrigado a pagar a mensalidade integral referente aos meses que não houve a realização de aulas práticas presenciais (março a agosto/2020, além do pagamento dos meses em que tais aulas seriam realizadas (até março/2021) caracterizando enriquecimento sem causa.

Verbera que conforme plano de reposição de aulas presenciais irá perdurar até 21/03/2021, assim, o ano letivo de 2020 que deveria findar em dezembro/2020 será finalizado em março/2021, sendo que a Apelada estará ganhando sobre os meses em que não ocorreu aulas presenciais.

Afirma que conforme cláusula contratual que a própria contratada prevê que o valor da semestralidade deverá ser ajustado, tendo como base o número de disciplinas cursadas, sendo que neste contexto apenas estão sendo ministradas aulas teóricas (no percentual de 27,7%), além de seu custo fixo já estipulado no montante de 20% sobre o valor da semestralidade, pressupondo a disponibilidade integral de laboratório de informática, biblioteca, entre outros, o que se sabe sequer está acessível neste momento, totalizando o percentual de 47,7% da mensalidade o serviço prestado pela Unic no período da pandemia.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a redução dos valores das mensalidades em aberto (fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2020) a serem pagas pelo Requerente, nos seguintes patamares: (i) integralidade de fevereiro/2020; (ii) 16 dias referente ao mês de março/2020; (iii) 20% referente aos custos fixos da Unic do mês de abril/2020; (iv) 20% referente aos custos fixos da Unic do mês de maio/2020 até o dia 11; (v) 47,7% da mensalidade ordinária referente a 19 dias do mês de maio/2020; (vi) 47,7% da mensalidade dos meses de junho/2020; (vii) 47,7% da mensalidade dos meses de julho/2020.

Quanto a Apelante Editora e Distribuidora Educacional S/A,
nas razões recursais sustenta que o Autor afirma que em razão da Covid-19 as aulas foram alteradas da modalidade presencial para a modalidade EAD, e que faz
jus
ao desconto de 47% em sua mensalidade sobre as parcelas de 2020, assim ajuizou a demanda pretendendo redução do valor a apagar e mensalidades dos meses em aberto (fevereiro a julho/2020) sobrevindo a sentença recorrida.

Verbera que o MEC editou Portarias estabelecendo medidas excepcionais para as Instituições de Ensino Superior enfrentarem a pandemia

fazendo as substituições das disciplinas presenciais, por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017.

Sustenta que em cumprimento as determinações das Autoridades Públicas a Apelante determinou, inicialmente, a suspensão das aulas presenciais visando organizar e discutir a melhor maneira de prosseguir com as atividades, identificando as soluções tecnológicas que permitiram a continuidade das aulas, revelando-se possível superar os efeitos da pandemia e prosseguir com a execução dos contratos.

Verbera que não existe fundamento legal que possa obrigar as Instituições de Ensino a reduzir suas mensalidades ou justificar a resilição do contrato de prestação de serviços educacionais em razão da Pandemia tendo em vista que existem meios de garantir o adimplemento, conforme estudos técnicos produzidos pela SENACON, que identificou os desdobramentos da pandemia um motivo de força maior a impedir a execução dos contratos.

Alega a inexistência de onerosidade excessiva, tendo em vista que teve de arcar com os custos para viabilizar a ministração do curso de forma remota durante a Pandemia, de modo que além de já manter os custos que já suportava teve de realizar outros, além disso a Pandemia não implica alteração da base econômica objetiva do contrato.

Sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços, acrescentando que foi condenada a fazer os descontos sobre os valores efetivamente pagos pelo aluno desde o mês do ajuizamento da ação enquanto perdurarem as aulas remotas, e que a redução deverá ser implementada sobre os valores das mensalidades que já vinham sendo pagas de forma cumulada com eventuais bolsas estudantis ou demais descontos que o Apelado desfruta, no entanto, o Apelado não arca com o pagamento integral já que é beneficiário de bolsa de estudos.

Alega que não merece prosperar o pedido do Apelado, como, também, é equivocada a condenação da Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios diante da inexistência de falha na prestação de serviços. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Em sede de contrarrazões as partes refutam a tese recursal da parte ex adversa pugnando pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023